Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 2127790, o exequente pediu a expedição do competente precatório complementar em favor de ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais, haja vista que os cálculos anteriores aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. No ID: 22530203, a CORPRE informou que o PCT n. 2017.00.2.001726-2, expedido em favor de ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, foi extinto pelo pagamento e posteriormente arquivado. No mais, destacou que, no ID: 12015997 dos presentes autos, também consta a sentença extintiva do requisitório. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgo extinta a execução em relação a ele, com fundamento no art. 924, II, do CPC, e indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar (ID: 12016007). A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 2127790 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador